Tribunal: TJDFT
Processo: 0700185-68.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INTRÍNSECO (OMISSÃO) INEXISTENTE. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO NO QUE REFERE À (IN)EXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO COM A UNIÃO. IAC N. 14 STJ. INEXISTÊNCIA DE ORDEM DE SUSPENSÃO EMANADA DA CORTE SUPREMA EM RELAÇÃO AO TEMA 1.234. EMBARGOS REJEITADOS.
I. A ratio essendi dos embargos declaratórios é a de simplesmente corrigir o(s) defeito(s) intrínseco(s) da decisão judicial (Código de Processo Civil, artigo 1.022, incisos I a III), para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e precisão, a compor, por assim dizer, um todo sistemático e coerente.
II. Inadequada a presente via recursal para novo exame de elemento fático (ou probatório) e/ou de questão jurídica que não satisfaz a pretensão da parte embargante (litisconsórcio passivo necessário com a União e suspensão do curso processual até o julgamento definitivo do Tema 1.234 pelo Supremo Tribunal Federal), cujo inconformismo revela o interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
III. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade (Código de Processo Civil, artigo 1.025).
IV. Embargos rejeitados.